Tribunal: TCU
Processo: 014.309/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde - Investimento - Ampliação de Unidades Básicas de Saúde (no da TCE no sistema: 1345/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 6053/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS (FNS) em desfavor de Leonardo Barroso Coutinho, Fábio José Gentil Pereira Rosa, Domingos Vinicius de Araujo Santos e Maria do Socorro de Souza Coutinho de Melo, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados, na modalidade fundo a fundo, ao município de Caxias/MA, para obras de reforma e ampliação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) Chapada, Ponte e Volta Redonda, todas localizadas no referido município. Considerando que a irregularidade que ensejou a instauração desta TCE consistiu na inexecução total das obras, Considerando que, conforme elementos colhidos por meio de diligência ao FNS, as obras foram retomadas no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia, instituído pela Lei 14.179/2023, Considerando que, de acordo com evidências enviadas a este Tribunal pelo FNS, as obras das UBS Chapada, Ponte e Volta Redonda, objeto desta TCE, foram concluídas, Considerando o disposto na jurisprudência do TCU no sentido de que a elisão do débito é condição suficiente para o arquivamento desta TCE, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 212 do Regimento Interno do TCU), desde que não existam outras irregularidades que ensejem a atuação do Tribunal ( Acórdão 5066/2015-TCU-Segunda Câmara e 789/2009-Plenário), Considerando a proposta da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) à peça 120, com a concordância do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) à peça 123, de arquivar este feito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) arquivar os autos, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU; e b) enviar cópia deste Acórdão e da instrução à peça 120 à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, ao Fundo Nacional de Saúde - MS, à Prefeitura Municipal de Caxias/MA e aos responsáveis, para ciência. 1. Processo TC- Processo 014.309/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 005.346/2024-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Fábio José Gentil Pereira Rosa (XXX.989.503-XX); Maria do Socorro de Souza Coutinho de Melo (XXX.024.104-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Caxias - MA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Kassio Fernando Bastos dos Santos (17027/OAB-MA), representando Maria do Socorro de Souza Coutinho de Melo; Kassio Fernando Bastos dos Santos (17027/OAB-MA), representando Fábio José Gentil Pereira Rosa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.